Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-42.2016.8.11.0032
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATHEUS BARROS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 052.436.351-03 (RECORRENTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA POR FALECIMENTO NÃO OCORRIDO. CONDUTA ABUSIVA. FATO INCONTROVERSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, entendo que deve ser mantida a AJG já deferida em favor do consumidor.

2.

Trata-se de ação na qual o Recorrente
MATHEUS BARROS DA SILVA OLIVEIRA
postula por indenização por danos morais ao argumento de que teve a sua conta bancária bloqueada indevidamente por erro no sistema de informação da instituição, que teria apontado o falecimento do Recorrente, fato este que o impediu temporariamente o consumidor de aderir ao FIES.

3.

Restou incontroverso o bloqueio apontado pelo Recorrente.

4.

Após a apresentação de contestação e impugnação, o juízo de primeiro grau declarou incompetência desta especializada, por entender que por envolver o FIES a competência é da Justiça Federal.

5.

Por esta razão, o Recorrente interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma do julgado, alegando que o objeto da demanda não envolve o FIES e sim o ato da Instituição Financeira em ter bloqueado a conta bancária do Recorrente em razão de suposta morte do consumidor.

6.

Entendo que deve ser reformada a decisão, tendo em vista o objeto e o ponto controvertido da lide.

7.

Deve ser afastada a alegação de ilegitimidade, tendo em vista o objeto da demanda e a confissão da parte Recorrida de que de feto, bloqueou a conta bancária em razão de informação de falecimento do Recorrente.

8.

Desta feita, a situação vivenciada ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais.

9.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da empresa Recorrente, mas também a do consumidor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para adequar-se às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

Sentença que merece ser reformada.

12.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente
MATHEUS BARROS DA SILVA OLIVEIRA
postula reparação por danos morais e em razão de bloqueio indevido da conta bancária do Recorrente, por suposto falecimento do mesmo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, reconhecendo o juízo de origem a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, por entender que havia a necessidade de participação da União por acreditar que existe no presente caso discussão quanto ao programa FIES.

Inconformado,
o Recorrente MATHEUS BARROS DA SILVA OLIVEIRA,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada procedente, afirmando que o objeto da lide se restringe ao bloqueio da conta bancária do Recorrente, pretendendo a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id. 14841500), a Recorrida BANCO DO BRASIL S/A
, refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020